Tribunal: TJBA
Processo: 8000621-95.2025.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000621-95.2025.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma EMBARGANTE: WANDERSON SANTOS GOMES Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MAS, DE OFÍCIO, REDIMENSIONOU A PENA. MERO INCONFORMISMO REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por WANDERSON SANTOS GOMES, representado por seu advogado Kelviton Dantas, (OAB/BA. 73.478), em face do Acórdão proferido no pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, no bojo da Apelação Criminal nº. 8000621.95.2025.8.05.0250, que conheceu parcialmente da apelação criminal, rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, negou-lhe provimento, porém, de ofício, redimensionou a pena para 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 2. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão quanto ao afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que a pequena quantidade de droga reconhecida no acórdão impediria a conclusão pela dedicação a atividades criminosas. Alega, ainda, omissão quanto aos efeitos do indulto concedido em condenação anterior e requer atribuição de efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao afastar o tráfico privilegiado após reconhecer a pequena quantidade de droga apreendida; e (ii) omissão quanto à fundamentação da dedicação a atividades criminosas e aos efeitos do indulto sobre condenação anterior, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração, no processo penal, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP. Não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 5. Não há contradição entre o decote da valoração negativa da natureza e quantidade da droga, na primeira fase da dosimetria (art. 42 da Lei nº 11.343/2006), e o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da mesma lei, na terceira fase. Tratam-se de etapas distintas da individualização da pena, com critérios próprios. 6. A conclusão pela dedicação a atividades criminosas fundamentou-se no conjunto das circunstâncias do caso, consideradas de forma global, incluindo o contexto do flagrante, a dinâmica da conduta e a existência de condenação anterior. A decisão apresentou motivação suficiente, em observância ao art. 93, IX, da CF/1988. 7. O Acórdão enfrentou expressamente a alegação relativa ao indulto concedido na condenação anterior, consignando que a extinção da punibilidade não impede a consideração do fato histórico para aferição da dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 8. A insurgência revela mero inconformismo com a conclusão adotada, com pretensão de reexame da matéria já apreciada, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP. 2. Não há contradição entre o decote da vetorial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da mesma lei, por se tratarem de fases distintas da dosimetria. 3. A extinção da punibilidade pelo indulto não impede a consideração do fato histórico da condenação anterior para aferição da dedicação a atividades criminosas.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, art. 107, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgR no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 2.196.697/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STJ, AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.12.2017. Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração n.º 8000621.95.2025.8.05.0250, em que figura, como Embargante, WANDERSON SANTOS GOMES, representado pelo advogado Kelviton Dantas, (OAB/BA. 73.478) e, como Embargado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os aclaratórios, mantendo-se, in totum, o Acórdão vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 03 de março de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS06